Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714571-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDIVALDO DIAS ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de liquidação individual e cumprimento individual de sentença no 0706503-38.2021.8.07.0018, ajuizada por EDIVALDO DIAS ROCHA, oriunda de ação coletiva no 0000805-28.1993.8.07.0001 (antigo processo 15106/93), decisão nos seguintes termos: “Indefiro, in limine, o pedido de ID 122509484, porquanto não houve deferimento de efeito suspensivo nos agravos de instrumento interpostos, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Assim, prossiga-se, nos termos da decisão de ID 118290038. Intimem-se” – ID 122927961 do processo originário. Nas razões recursais (ID 35117724), o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, alega que, “diante da probabilidade jurídica da tese defendida pelo agravante sobre a prescrição da pretensão executória e do risco de perigo de pagamento, com prejuízo irreversível ao erário distrital, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada pela via do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento pelo TJDF, deve ser suspenso o pagamento determinado pelo juízo de piso” (ID 35117724, p. 4). Argumenta que “o TJDFT, em ação idêntica à presente, já acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória” e que “Há risco de decisões conflitantes, pois, se na oportunidade do julgamento do agravo de instrumento ou do eventual recurso especial que seja interposto pelo DF, venha a ser reformado aquele acórdão do TJDFT, reconhecendo-se a prescrição da execução coletiva, também estarão prescritos os valores cobrados nos cumprimentos individuais” (ID 35117724, p. 4 e 6). Sustenta que, “a fim de se evitar o pagamento indevido de verba pública, faz-se mister o sobrestamento da expedição das Requisições de Pequeno Valor expedidas ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, que o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados seja condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça” (ID 35117724, p. 7). Aduz que “a probabilidade do direito é manifesta, diante das razões apresentadas no recurso apresentado pelo Distrito Federal, ainda pendente de julgamento, que conduzem ao inexorável reconhecimento da prescrição da pretensão executória, que repercutirá sobre o crédito ora executado” e que presente o risco de dano, “sobretudo diante do exíguo prazo determinado para pagamento das RPVs (dois meses), o que reclama que a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados” (ID 35117724, pp. 8-9). Requer ao final: “( ) a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, suspendendo-se a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça; b) o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a suspensão da expedição ou o cancelamento das RPVs, caso já tenham sido expedidas pelo r. juízo de piso, suspendendo-se o respectivo pagamento, ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça” – ID 35117724, p. 9, grifos no original. Sem preparo por isenção legal (art. 1.007, § 1o dp CPC). Pedido de efeito suspensivo indeferido (ID 35274057). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 35565631). É o relatório. Decido. Embora o recebimento do recurso (ID 35274057) no efeito devolutivo, analisando melhor a situação posta, verifico não dever ser o recurso conhecido. Como relatado, intenta o agravante a reforma da decisão “para determinar a suspensão da expedição ou o cancelamento das RPVs, caso já tenham sido expedidas pelo r. juízo de piso, suspendendo-se o respectivo pagamento, ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0702096-09.2022.8.07.0000, isto é, até que a questão preliminar sobre prescrição da pretensão executória seja definitivamente analisada pelo TJDF e, se for o caso, pelo Superior Tribunal de Justiça” – ID 35117724, p. 9, grifos no original. Ou seja, o Distrito Federal pretende a suspensão do processo na origem até o julgamento do agravo de instrumento (0702096-09.2022.8.07.0000) ou até o julgamento do Recurso Especial interposto contra a decisão pela qual afastada a prescrição da execução coletiva. Em que pese todo o alegado, o recurso não deve ser admitido, porquanto o pedido de suspensão do processo é objeto de outro agravo de instrumento interposto anteriormente (0702096-09.2022.8.07.0000), ainda não transitado em julgado. Na origem, DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação, na qual alegou prescrição da pretensão executória ao argumento de que o cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou de suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar e também a necessidade de suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão a prescrição da ação coletiva ainda pendente de julgamento. A Impugnação foi rejeitada por decisão proferida no ID 107728196 do processo originário, rejeitada a alegação de prescrição e indeferido o pedido de suspensão sob os seguintes fundamentos: “não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe, porquanto eventual recurso especial interposto pelo executado em feito incidental não possui efeito suspensivo, não prejudicando, pois, o regular prosseguimento dos autos sub judice, a teor do disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão pela qual INDEFIRO o pedido em tela e refuto a preliminar de prejudicialidade externa”. E contra referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento 0702096-09.2022.8.07.0000. E os pedidos ali constantes foram “a suspensão do processo até o julgado do Recurso Especial interposto contra a decisão que afastou a prescrição da execução coletiva” e “o conhecimento e processamento do presente agravo de instrumento, conferindo-lhe efeito suspensivo, para a reforma da decisão interlocutória combatida, reconhecendo-se a prescrição da pretensão executória veiculada”. O pedido de efeito suspensivo em referido agravo de instrumento (0702096-09.2022.8.07.0000) foi indeferido (restando, portanto, autorizado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem) e, no julgamento de mérito do recurso, a 5a Turma manteve a decisão agravada, conforme se verifica na ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA DE MESMA NATUREZA. PRECEDENTE STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília ajuizou, em substituição processual aos seus filiados, ação coletiva (autos do processo no 15106/93, convertido no PJE no 0000805-28.1993.8.07.0001), cujos pedidos foram julgados procedentes para "condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado ( )". Referida ação coletiva tramitou perante o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e transitou em julgado em 13 de abril de 1998 (ID 102569835). 1.1. Com o trânsito em julgado, em 29/04/1999, o Sindicato requereu, para efeito de liquidação de sentença e execução coletiva, que o Distrito Federal apresentasse as fichas financeiras de todos os substituídos a partir de janeiro de 1992 (ID 102569834), o que atendido somente em março de 2007, conforme consta na decisão proferida na ação coletiva (ID 102569831). Após a entrega das fichas financeiras dos substituídos, foi realizada perícia contábil para apuração do valor do débito considerando todos os substituídos (8.124 servidores que contaram da inicial, acrescidos de mais 27 servidores adicionados posteriormente - ID 102569825), laudo homologado pelo Juízo (ID 102569828), cujo anexo consta o nome do exequente/agravado como credor (ID 102569824). 2. Em 10/5/2019, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública proferiu decisão determinando a apresentação de petição individualizada do crédito, mediante distribuição aleatória, por cada um dos substituídos que pleitearam a execução individualizada nos autos da ação coletiva, consoante se verifica na decisão de ID 33956526 daqueles autos (n. 0000805-28.1993.8.07.0001), o que foi atendido pelo agravado que apresentou desistência na execução coletiva e ajuizou O cumprimento individual da sentença coletiva quando a obrigação de pagar reconhecida na sentença. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça é pacífica no sentido de que, no caso de servidores da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, substituídos pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília - SINDSAUDE em ação coletiva por meio da qual pleiteado o direito à restituição das importâncias pagas a maior sobre contribuições previdências desde janeiro de 1992 (processo no 15.106/93 - 000805-28.1993.8.07.0001), não há que se falar em prescrição da pretensão individual quando instaurado o processo executivo em estrito atendimento à ordem judicial que determinou o desmembramento dos feitos individuais para evitar tumultos processuais. 4. Além disso, início do cumprimento de sentença coletiva é causa de interrupção da prescrição para as execuções individuais desmembradas, desde que se trate da execução da mesma obrigação. 4.1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos." (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 5. Inviável o acolhimento do pedido de suspensão do processo por alegada prejudicialidade externa em razão do recurso interposto contra decisão proferida nos autos da execução coletiva que a afastou a prescrição, porquanto o Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal não foi atribuído efeito suspensivo. 5.1. "Pendente a discussão sobre a prescrição na execução coletiva, a qual não foi atribuído ao respectivo recurso efeito suspensivo, enquanto não revisada a decisão, deve-se manter o entendimento firmado de que a pretensão não se encontra prescrita." (Acórdão 1382927, 07044672320218070018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422305, 07020960920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, porquanto o DISTRITO FEDERAL, ora agravante, opôs embargos de declaração contra o acordão proferido no agravo de instrumento, rejeitados pelo acórdão 1436182, e, posteriormente, interpôs Recurso Especial que ainda se encontra pendente de juízo de admissibilidade (conforme se verifica no andamento dos autos n. 0702096-09.2022.8.07.0000). Como não houve a suspensão do processo na origem, foi proferida nova decisão, homologando o cálculo do débito e determinando a expedição do precatório do credor e dos advogados (ID 118290038). Em razão de tal decisão, o Distrito Federal peticionou (ID 122509484) requerendo novamente a suspensão do processo alegando para tanto: “O DISTRITO FEDERAL, por sua Procuradora ex lege, vem à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, requerer a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a” do CPC/2015, sobrestando-se a expedição das Requisições de Pequeno Valor determinada pelo r. juízo, tendo em vista a impossibilidade de seu pagamento antes do trânsito em jugado da decisão que afastou a prescrição da ação coletiva, ainda pendente de apreciação no agravo de instrumento interposto pelo ente público (AGI 0702096-09.2022.8.07.0000). Com efeito, enquanto não for definitivamente julgada a questão, inclusive pelo STJ em sede de recurso especial que venha a ser interposto em face do futuro acórdão do agravo de instrumento, não é possível dar prosseguimento ao presente processo com a determinação de pagamento de valores pelo ente público, sobretudo diante do dano irreparável que sofrerão os cofres públicos na eventualidade de sobrevir decisão favorável ao Distrito Federal, na medida em que não será possível recuperar o prejuízo sofrido com o pagamento indevido e retornar as partes ao estado anterior.” O pedido de suspensão foi indeferido pela decisão objeto do presente recurso: “Indefiro, in limine, o pedido de ID 122509484, porquanto não houve deferimento de efeito suspensivo nos agravos de instrumento interpostos, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos. Assim, prossiga-se, nos termos da decisão de ID 118290038. Intimem-se.” Como se observa dos fatos narrados, o agravante, via do presente recurso, busca a suspensão do curso do processo de origem por meio do reexame de questões que já foram submetidas à análise da 5a Turma por ocasião do julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto, o que, certamente, não é possível. No ponto, destaca-se que não subsiste qualquer razão para que seja determinada a suspensão do curso do processo de origem no agravo de instrumento anterior (AGI 0702096-09.2022.8.07.0000) ao qual não foi conferido efeito suspensivo e nem há notícia de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça relativa a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial pendente de exame. Dito isto, conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já decidida pelo Tribunal. Assim, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora